Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-55.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000891-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), REGINALDO PERUCHI - CPF: 807.166.361-15 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA SANTIAGO DE JESUS - CPF: 326.302.981-91 (AGRAVADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO –
NÃO CONHECIMENTO
.

Com a realização de juízo de retratação no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento, por deixar de existir utilidade a este recurso. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000891-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

REGINALDO PERUCHI

AGRAVADO:

MARIA AUXILIADORA SANTIAGO DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINALDO PERUCHI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos de Embargos de Terceiro nº. 1031589-72.2021.8.11.0002, ajuizados por
MARIA AUXILIADORA SANTIAGO DE JESUS
, que deferiu a suspensão da medida constritiva de reintegração de posse.

Inconformado, o agravante alega que sequer foi realizada audiência de justificação prévia, a fim de possibilitar o contraditório para decidir o pedido liminar da agravada.

Entende que
“forçoso se faz a designação de audiência de justificação para que sejam colhidos depoimentos das testemunhas, a fim de se formar o devido convencimento do Juízo a quo”
(sic).

Discorre que
“amparado na melhor jurisprudência, não pode o agravante ter ferido o seu direito líquido e certo como possuidor da área em comento, da forma como ocorreu, sem o devido processo legal, o qual provaria que o mesmo possui a posse mansa e pacifica da área, através da decisão judicial”
(sic).

Afirma que
“os documentos trazidos com o presente Agravo demonstram que o Agravante está em posse do imóvel com a decisão judicial, fato este que será devidamente comprovado através de prova oral em momento oportuno”
(sic).

Preliminarmente, requer
“seja ANULADA A DECISÃO MONOCRÁTICA, para que a Agravada desocupe imediatamente a área e devolva a posse ao Agravante”
(sic).

Alternativamente, pugna que
“seja anulada a decisão monocrática e devolvida a posse do imóvel ao Agravante, para que antes da apreciação do pedido liminar pela Juíza a quo, seja designado primeiramente audiência de Justificação Prévia”
(sic).

Ao final requer seja dado
“PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão confirmando a liminar ora pleiteada e atribuindo ao recurso os efeitos SUSPENSIVOS, reformando assim a decisão monocrática de id nº 67545114”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
concedido
em 11/02/2022, a fim de manter o agravante na posse do imóvel até o julgamento de mérito (Id. 116981466).

Contrarrazões ofertadas no Id. 120218473, onde a agravada aduz que, conforme contrato particular de compra e venda, é proprietária do imóvel e tem a sua posse, sendo que lá reside
“com seu esposo Idoso de 66 Anos, Sr.PAULO DE JESUS e que é portador de diversas doenças e a Sra. MARIA AMÁLIA DA COSTA que é portadora de necessidade especiais e depende totalmente dos cuidados da agravada, faz em anexo toda documentação correlata”
(sic).

Sustenta que
“o referido imóvel, após sua compra foi devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande com inscrição cadastral sob nº 218779, e que após foi inclusive requerido parcelamento e de debito conforme termo de confissão de débitos nº 7304103/2020, documento anexo. Surpreendida com a ordem de despejo nos autos do processo nº 17974-42.2015.811.0002. Como não tem outra moradia e nem familiares e os demais somente tem este imóvel com único bem, ficou totalmente desesperada”
(sic).

O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme certidão de Id 115743490 – fl. 02.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravante pretende desde logo que a decisão recorrida seja anulada e devolvida a ele a posse do imóvel questionado. Alternativamente, vindica a anulação da decisão de primeiro grau e que lhe seja devolvida a posse do imóvel, determinando-se para que antes da apreciação do pedido liminar pela Juíza
a quo
, seja designada audiência de justificação prévia.

Pois bem. Analisando-se detidamente os autos de origem, percebe-se que o objeto do presente instrumental se esvaiu, tendo em vista a reconsideração realizada pelo Juízo
a quo
. Explico:

Com o início do cumprimento de sentença aviado por Reginaldo Peruchi no bojo dos autos da Ação de Rescisão Contratual nº. 0017974-42.2015.8.11.0002, que dentre os pedidos formulados está o relacionado à expedição de mandado reintegratório do imóvel situado na Av. T, lote 2, quadra 32, do Loteamento Jardim Novo Horizonte, em Várzea Grande/MT, a ora agravada – Sra. Maria Auxiliadora Santiago de Jesus – ingressou com Embargos de Terceiro (feito nº. 1031589-72.2021.8.11.0002) postulando a concessão de liminar a fim de se obstar o cumprimento dos efeitos do mandado retromencionado, o que foi deferido pelo juiz de origem por meio da decisão de Id 67545114, aos 08/10/2021.

Após a apresentação da contestação pelo embargado/agravante, alegando, dentre outros pontos, a inexistência de esbulho e de posse justa, aliado à comunicação entre as instâncias acerca da concessão da tutela recursal neste recurso, o Magistrado singular, então, por meio de decisão datada de 14/02/2022 (Id 76134475), exerceu o juízo de retratação, para, revogando o decisum anterior, indeferir a concessão da tutela de urgência postulada pela parte embargante/agravada, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...) Nos termos dos artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, aquele que não faz parte do processo e sofre constrição sobre bens que lhe pertença ou que detenha a pose, pode opor os embargos de terceiros requerendo o desfazimento ou a sua inibição a qualquer tempo no processo de conhecimento.

E, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados não restaram evidentes no caso, especialmente a probabilidade de direito.

Isso porque, o mandado de reintegração de posse do embargado é oriundo de cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual - n. 0017974-42.2015.8.11.0002 - proposta pelo embargado em 2015, ação esta que se encontra atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Desta forma, inviável qualquer discussão acerca do direito da embargada em ser reintegrada na posse do imóvel, visto que já consubstanciado em sentença coberta pelo manto da coisa julgada.

Ainda, o contrato de promessa de compra e venda, pactuado entre o embargante e o réu da ação de rescisão, que embasa os presentes embargos de terceiro (id. 66881978) foi firmado em 03/03/2020, um mês depois do trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração na posse da embargada, que se deu 12/02/2020, motivo pelo qual não há nos autos evidencia de posse justa exercida pelo embargante.

Reforça-se que, nos termos do Art. 1.206 do Código Civil. “A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”. Assim, considerando que o requerido não era justo possuidor do imóvel em litígio quando o transmitiu ao embargante, presume-se que o embargante também não é, pelo menos em relação ao embargado.

Nesse passo, entendo que a dilação probatória é medida de cautela necessária para a aferição da verdade dos fatos declarados, uma vez que tais questões estão intimamente relacionadas aos fatos constantes nos autos, que se mostram obscuros.

De tal modo, não restando suficiente provada a posse, não há como determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem imóvel, nem mesmo a manutenção do embargante na sua posse.

Desse modo,
em juízo de retratação
, revoga-se em parte a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao processo (id. 67545114).

Por fim, não merece prosperar a alegação de tutela de vidência, em razão da aplicação da súmula 487 do STF, porquanto não há comprovação do domínio da embargante sobre o imóvel, haja vista que a propriedade do bem se dá com a transcrição na matrícula do imóvel, o que não é o caso dos autos (artigo 1.245 do Código Civil)

Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, bem como revogo a decisão que suspendeu os atos constritivos da demanda principal (id. 67545114). (...)”
– com destaques no original.

Por fim, verifica-se atendendo a pedido de reconsideração da parte embargante, o togado singular limitou em garantir que a ordem de despejo apenas se consumiria a partir de 31/03/2022, tendo por fundamento a medida cautelar deferida pelo ministro Luís Roberto Barroso na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828 (decisão de Id 80737766 dos autos de origem).

De acordo com o art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe,
“se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”
.

Assim, em razão da retratação da decisão pelo juízo singular, que revogou a decisão inicial e indeferiu a concessão de a tutela provisória de urgência vindicada pela embargante/agravada, entendo que o presente recurso perdeu seu objeto, restando configurada a ausência superveniente de interesse recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO NOS AUTOS – INDEFERIMENTO INICIAL –
RETRATAÇÃO POSTERIOR DO JUÍZO DE ORIGEM
– QUANTIAS JÁ LIBERADAS À AGRAVANTE PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Retratada a decisão agravada no juízo de origem, ocorre a perda superveniente do objeto em razão da falta de interesse de agir, ficando prejudicado o Recurso
.”
(N.U 1004899-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO –
RETRATAÇÃO DA DECISÃO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO.

O objetivo da agravante neste recurso, por meio do qual requer a adjudicação do veículo penhorado na demanda executiva, ao que se constata, foi alcançado com a retratação do juízo a quo, restando evidente a perda do objeto.

Recurso prejudicado e não conhecido.
” (N.U 1018345-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À ANÁLISE DO PEDIDO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADIÇÃO SUPRIDA – ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO AGRAVO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstância evidenciada no caso.
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 853)
”
(N.U 1003215-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022